Tribunal: TJSP
Processo: 0512802-17.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal – IPTU (2010/2013) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

A execução fiscal foi distribuída em 26.11.2014, com despacho citatório em 01.12.2014 (fls. 02). A carta citatória foi expedida em 10.03.2015 (fls. 07). Em 28.10.2015 os autos foram

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal – IPTU (2010/2013) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

A execução fiscal foi distribuída em 26.11.2014, com despacho citatório em 01.12.2014 (fls. 02). A carta citatória foi expedida em 10.03.2015 (fls. 07). Em 28.10.2015 os autos foram retirados pelo procurador do município, que peticionou em 24.02.2016, apresentando o comprovante de AR e requerendo expedição de mandado de penhora (fls. 08/10). A petição foi juntada em 01.09.2016, com posterior decisão para que o exequente se manifeste sobre o AR assinado por terceiros (fls. 11). Diante disso, a r. sentença prolatada em 11/08/2023 declarou a prescrição do crédito tributário e, em consequência julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do CPC (fls. 12/13).

Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2010 a 2013 - Extinção da ação decretada em primeiro grau pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente - Descabimento - Paralisação do feito que se deu em virtude de falha da Serventia Judicial - A inércia não pode ser atribuída ao credor, tendo em vista que o exequente Município de Cotia, ora apelante, jamais foi intimado do despacho para se manifestar sobre o AR assinado por terceiros (fls. 11) - Ausência intimação/determinação de providência à ser tomada pela Municipalidade - Descumprimento do disposto no artigo 25, da Lei no 6.830/80 - Aplicação da Súmula 106, do E. STJ.

Segundo o atual posicionamento do E. STJ, emanado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos, considera-se iniciado automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF quando, frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse fato pelo Juízo.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP e do E. STJ - Sentença de extinção reformada - Recurso voluntário do Município de Cotia provido.